Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739932-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DE SOUSA SILVA TAVARES AGRAVADO: CYNTHIAN RODRIGUES NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR DE SOUSA SILVA TAVARES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706307-67.2022.8.07.0007, promovido pelo agravante em desfavor de CYNTHIAN RODRIGUES NETO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242336762), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a consulta ao SISBAJUD com a pesquisa reiterada, ao argumento de inexistência de qualquer indício de mudança na situação econômica da executada. Ademais, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação do ato. Opostos embargos de declaração (ID 244479902), foram rejeitados e aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão do juízo tê-los considerados protelatórios (ID 246165709). Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta a possibilidade de deferimento da diligência requerida e o afastamento da multa. Afirma que a reiteração da pesquisa por meio da funcionalidade de reiteração é medida razoável e eficaz para garantir a satisfação do crédito, especialmente por se tratar de honorários advocatícios, e que a negativa do juízo viola os princípios da efetividade, da cooperação e da celeridade processual. Aduz, ainda, que a multa de 1% aplicada em razão dos embargos de declaração terem sido considerados protelatórios, não encontra respaldo, pois o recurso buscava sanar omissões, contradições e obscuridades. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que admitem a reiteração de diligências em sistemas informatizados e afastam a imposição de multa quando não demonstrado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para determinar a reiteração da consulta ao SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, e para revogar a condenação em multa arbitrada pelo juízo de origem. Comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro acostado no ID 76363361. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025 às 15:47:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora